Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014522-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Duplicata, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BONA IMPORTS COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.974.471/0001-29 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ALOGRADO VIERIA COMERCIOS E SERVIÇOS (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), A LOGRADO VIEIRA COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 14.425.432/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A INICIAL – INVALIDADE DO AJUSTE POR SUPOSTA COAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RETENÇÃO DE BENS DO LOCATÁRIO INADIMPLENTE – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

É ônus da requerida a comprovação do vício de vontade e agiotagem no negócio jurídico que pretende ver anulado; não demonstrada a existência de coação ou ameaça como causa da assinatura do título exequendo, tampouco da agiotagem, ele permanece válido e eficaz (líquido, certo e exigível).

2. É reconhecido o direito pignoratício do locador sobre bens móveis do locatário para garantia do recebimento dos alugueres, nos termos do inciso II do art. 1.467 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ALOGRADO VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,

de n. 1014522-79.2018, ajuizada por
BONA IMPORTS E COMÉRCIO LTDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a parte requerida ao pagamento do quantum de R$ 44.027,43 (quarenta e quatro mil e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) a título de indenização pelos danos patrimoniais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento do protesto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e, por outra senda, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala em nulidade do contrato de confissão de dívida, haja vista que foi firmado mediante coação, com nítido caráter de agiotagem.

Diz que foi obrigado a assinar o mencionado documento, pois já tinha entregue dois cheques à recorrida, cujos quais, além de terem sido protestados jamais lhe foram devolvidos.

Fala que em novembro de 2015 o valor da dívida era de R$ 17.106,90 (dezessete mil cento e seis reais e noventa centavos), porém, no dia 10 de março de 2016, quando da entrega dos cheques, um no valor de R$ 7.130,00 (sete mil cento e trinta reais) e outro no valor de R$ 19.726,00 (dezenove mil setecentos e vinte e seis reais) a dívida já havia saltado para R$ 26.856,00 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais).

Afirma que além da dívida ter alçado o valor exorbitante de R$ 26.856,00 em apenas 04 (quatro) meses, a recorrida ainda aplicou juros sobre juros no percentual de 6% (seis por cento) ao mês, coagindo o comerciante assinar contrato de confissão de dívida no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), retendo seus bens móveis e produtos.

Relata que já efetuou o pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) via boletos emitidos pela própria recorrida e, considerando que o valor real da dívida é no importe de R$ 26.856,00 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais), aduz que o saldo remanescente do débito é tão somente de R$ 16.856,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e seis reais).

Afirma que o título executivo não é válido, haja vista que trata de duplicata sem aceite do requerido ora apelante, o que invalida a obrigação de pagamento pelo consumidor.

Fala que devido ao débito, a recorrida jamais autorizou que os bens móveis e mercadorias fossem retirados da sala comercial, obtendo vantagens com o aluguel da sala mobiliada para terceiros.

Acrescenta que somente em audiência de instrução a recorrida liberou os móveis que ficaram retidos.

Assevera que a atitude arbitrária da recorrida em reter indevidamente as suas mercadorias e mobílias, caracteriza ato ilícito passível de dano moral.

Discorre sobre a locação inversa devida ao recorrente, razão pela qual pugna pela devida indenização.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 181887066.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança de título executivo extrajudicial c/c pedidos de indenização por danos materiais e morais, narrando que celebrou com o requerido contrato de locação de imóvel comercial, no qual o locatário mantinha uma loja de revenda de aparelhos celulares, onde, além de pagar o aluguel do espaço, teria que arcar com o condomínio e as despesas à ele inerentes.

Disse que passado algum tempo, o requerido resolveu deixar o local, ocasião em que foi informado que haviam pendências financeiras a serem regularizadas.

Falou que, diante disso, o requerido deixou com a autora dois cheques como forma de pagamento, um de n. AA-00986, no valor de R$ 7.130,00 (sete mil cento e trinta reais) e, outro, de n. AA-000987, no valor de R$ 13.726,00 (treze mil setecentos e vinte e seis reais), ambos com vencimento para o dia 10 de março de 2016, bem como, duplicatas que deveriam ser quitadas nas datas de seus vencimentos, conforme acordo firmado entre as partes.

Afirmou que, devido à inadimplência, somada a ausência de interesse do requerido em cumprir com a obrigação, levou os títulos à protesto, perfazendo um débito no valor total de R$ 44.419,03 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dezenove reais e três centavos).

Em sua defesa, a empresa requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que os débitos eram referentes a 11 meses (maio a dezembro de 2015 e janeiro a março de 2016).

Falou que a autora estaria cobrando juros exorbitantes, uma vez que o débito em novembro de 2015 era de R$ 17.106,90 (dezessete mil cento e seis reais e noventa centavos) e, em março de 2016, com a entrega dos dois cheques caução nos valores supracitados, a dívida passou para R$ 26.856,00 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

Disse que a requerente, como garantia do débito, reteve mercadorias e bens móveis de sua propriedade que guarneciam o imóvel.

Ressaltou que, com o intuito de reaver seus bens, cheques e adimplir com o débito, em setembro de 2016, mesmo coagido, firmou com a requerente contrato de confissão de dívida no valor exorbitante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 25 parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, diante do alegado vício de consentimento, pugnou pela nulidade do contrato e, consequentemente, a improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação, realizada audiência de instrução e julgamento e, apresentada alegações finais, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A função social do contrato, introduzida no atual Código Civil e anunciada no artigo 421, não afastou o Princípio Pacta Sunt Servanda, que garante a estabilidade e segurança de todo ajuste em vigor, até porque o contrário estaria em descompasso com a Constituição Federal, que preconiza a proteção do ato jurídico perfeito.

Soma-se, a isso, o artigo 112 da Lei Substantiva Civil, que estabelece que “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

Maria Helena Diniz, citada em acórdão do TJMG, anotado por Cristiano Imhof, em sua obra “Código Civil Interpretado”, preleciona:

“[...] A interpretação do ato negocial situa-se na seara do conteúdo da declaração volitiva, pois o intérprete do sentido negocial não deve ater-se unicamente, à exegese do negócio jurídico, ou seja, ao exame gramatical de seus termos, mas sim
em fixar a vontade, pactuando suas consequências jurídicas, indagando sua intenção, sem se vincular, estritamente, no teor linguístico do ato negocial
. Caberá, então, ao intérprete investigar qual a real intenção dos contratantes, pois sua declaração apenas terá significação quando lhes traduzir a vontade realmente existente”.
(IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado. 7a ed. Booklaw, p. 124)

Nesse contexto, temos que o ordenamento jurídico busca garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelas declarações de vontades externadas pelas partes.

Contudo, o negócio jurídico pode ser declarado nulo desde que haja plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento - resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores - ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabe à parte que o alega a sua comprovação, porque ele não se presume.

No caso, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora afirmar, que se viu coagida a assinar o contrato de confissão de dívida para que pudesse reaver os cheques inadimplidos, cujos quais foram protestados, bem como, seus bens móveis que supostamente foram retidos para garantia do recebimento do débito, isso por si só não demonstra indene de dúvidas a ocorrência de coação capaz de invalidar a transação celebrada.

Ora, no caso, não restou caracterizada qualquer circunstância tida como ameaçadora, que pudesse induzir à existência de defeito de negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) resultante de vício que pudesse macular o acordo em questão.

A propósito, quanto à questão, convém trazer à colação o que dispõe o art. 151 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

No tocante ao referido artigo, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“[...].
Não é, porém, qualquer ameaça hábil a configurar coação, devendo preencher os seguintes requisitos
: a)
gravidade
; b)
incutir no paciente temor fundado
; c)
trata-se de dano eminente
; d)
o dano terá de ser considerável
; e)
ser a ameaça injusta
; e f)
ser causa determinante do negócio
.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 102)

Apenas para registro, segue precedente desta Câmara Julgadora:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - ART. 473, I, DO CPC - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO ARESTO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O Recurso deve ser conhecido se é possível compreender as razões que o fundamentam.

É ônus do autor a comprovação do vício de vontade e agiotagem no negócio jurídico que pretende ver anulado; não demonstrada a existência de coação ou ameaça como causa da assinatura do título exequendo, tampouco da agiotagem, ele permanece válido e eficaz (líquido, certo e exigível).
(...). (N.U 0148599-05.2017.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

Assim, dada a ausência da comprovação de vício de consentimento, o contrato de confissão de dívida firmado entre as partes é documento hábil para fundamentar a ação de cobrança do débito discutido na lide.

No que diz respeito à alegada locação inversa, mais uma vez, sem razão a apelante, haja vista que é admitido ao locador reter bens móveis do locatário a fim de garantir o recebimento dos aluguéis inadimplidos, art. 1.467, II, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção:

I - ...

II - o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas. ”

Ainda, os arts. 1.469 e 1.470 do mesmo diploma legal assegura ao locador a possibilidade de retenção de bens até o valor do débito sem ter a obrigatoriedade da prévia autorização judicial, a propósito:

“Art. 1.469. Em cada um dos casos do art. 1.467, o credor poderá tomar em garantia um ou mais objetos até o valor da dívida.

Art. 1.470. Os credores, compreendidos no art. 1.467, podem fazer efetivo o penhor, antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que haja perigo na demora, dando aos devedores comprovante dos bens de que se apossarem. ”

Nesse sentido:

RESCISÃO IRREGULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO LOCATÁRIO – RETENÇÃO DOS PERTENCES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PERTENCES RETIDOS – DIREITO DO LOCADOR A RETENÇÃO POR INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 1.467, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).
É reconhecido o direito pignoratício do locador sobre bens móveis do locatário para garantia do recebimento dos alugueres, nos termos do inciso II do art. 1.467 do Código Civil.
(N.U 1003348-42.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, ainda, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023